Tribunal: TJBA
Processo: 8042406-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042406-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KARINE DE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE DOUTORADO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRO GRAU.
JURIDICIDADE.
PRETENSÃO RECURSAL DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 122 DA LEI MUNICIPAL Nº 01/94 DE FEIRA DE SANTANA. CORRELAÇÃO ENTRE O CURSO E O CARGO EFETIVO.
CONSTATAÇÃO.
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO.
PREVISÃO NO
ART. 67 DA LDB.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO, CONFIGURAÇÃO. MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA GENÉRICA DO ATO.
PERIGO DE DANO
À POSTULANTE. DELINEAMENTO ANTE O
INÍCIO DO CURSO E
A
POSSÍVEL FRUSTRAÇÃO DE DIREITO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
RECURSO.
DESPROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8042406-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.